Tribunal: TJPA
Processo: 0003864-68.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003864-68.2018.8.14.0028

APELANTE: WANNA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANK

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE A RECORRENTE GUARDAVA A DROGA PARA A VENDA E REALIZAVA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES COM HABITUALIDADE. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO PARA APRECIAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal não deixa não há dúvidas do correto enquadramento da conduta da apelante no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a droga encontrada, consistente na porção de 22 (vinte e duas) petecas de crack, bem como na apreensão de uma balança de precisão e na intensa movimentação de pessoas no local do delito, demonstram que a recorrente se dedica, com habitualidade ao comércio ilícito de entorpecentes, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º da Lei nº 11.343/2006.

2.

Este órgão colegiado não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WANNA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANK
, inconformada com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 630 9seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 9um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante afirma que a pequena quantidade de droga apreendida em sua residência demonstra que não pretendia revendê-la, mas, sim, que a guardava para o seu consumo.

Aduz que preenche todos os requisitos para a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo a fim de que possa aguardar seu julgamento em liberdade, bem como haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que ficou provado que a droga apreendida com a recorrente se destinava à venda e que ano estão preenchidos os requisitos da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/03/2018, na Cidade de Marabá, policiais militares receberam informações de que a casa da recorrente era um pontode venda de drogas. Ao chegarem próximo ao local, abordaram a recorrente e, ao ingressarem em sua residência encontraram 02 (dois) cachimbos, (01) uma balança de precisão e 22 (vinte e duas) petecas de crack, bem como a quantia de R$ 117,25 (cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos). Ante de ingressar na residência, os agentes notaram uma movimentação intensa de pessoas entrando e saindo do local.

Desclassificação para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006

A apelante afirma que a pequena quantidade de droga apreendida em sua residência demonstra que não pretendia revendê-la, mas, sim, que a guardava para o seu consumo.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas:

GILCIMAR LOPES DA SILVA
(doc. Id nº 7441541):

“Que se dirigiram ao local e tiveram informações de uma grande movimentação de pessoas; Que além da droga, encontraram dois cachimbos e uma balança de precisão.; Que já tinha notícias de que a acusada vendia drogas;

ELYSSON ROGÉRIO REIS FERREIRA
(doc. Id nº 7441546 e 7441557):

“Que a droga foi encontrada em uma bolsa da acusada que estava sobre a mesa; Que na casa foi encontrada uma balança de precisão”

Como se observa, não há dúvidas do correto enquadramento da conduta da apelante no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a droga encontrada, consistente na porção de 22 (vinte e duas) petecas de crack, bem como na apreensão de uma balança de precisão e na intensa movimentação de pessoas no local do delito, demonstram que a recorrente se dedica, com habitualidade ao comércio ilícito de entorpecentes, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, esclareça-se que este órgão colegiado não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/11/2022